Tribunal: TJDFT
Processo: 0729339-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729339-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO JOSE DE LIMA RIBEIRO AGRAVADO: ROSANGELA DE SOUSA FELIPE D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se que não veio aparelhado como necessário comprovante de recolhimento de preparo recursal. Inexiste pedido de gratuidade de justiça. A propósito, compulsando os autos de origem, não se verifica decisão concedendo gratuidade de justiça ao ora recorrente/réu. Como sabido, o art. 1.007, do CPC, disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Dessa forma, intime-se o agravante para juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do agravo, ou recolher em dobro o preparo, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso adesivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator